Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO CUMPRIDO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO. VALOR DESCONTADO DA REMUNERAÇÃO E EFETIVAMENTE GASTO PELO CONSUMIDOR. USO COMUM DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o banco réu contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulo o contrato firmado entre as partes, cujo objeto é cartão de crédito consignado na modalidade RMC, e ainda condenar a ré a abster-se de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes, a cessar os descontos na folha de pagamento do autor, e a devolver os valores descontados a maior.
2. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito alega ausência de irregularidade do contrato, haja vista ter o autor ciência dos termos e por ter feito vasto uso do plástico, com saques e compras ordinárias, bem como pagamento de algumas faturas. Requer o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não incorre em cerceamento de defesa a sentença que considerou as provas acostadas nos autos suficientes para formação do convencimento do magistrado, sem necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada.
4. Após detida análise dos documentos, notadamente do instrumento contratual ID 14488627, verifica-se que, no presente caso, o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato de empréstimo, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e art. 46, ambos do CDC.
5. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor/recorrido (ID 14488627), de forma expressa e clara, a quantidade de parcelas a serem descontadas da sua folha de pagamento. Da mesma forma, não há no contrato o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo.
6.Diante de tal fato, acabou restando impossível verificar se os valores descontados em folha seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente a dívida ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável pelo consumidor. Portanto, correta a sentença que declarou nulo o contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 51, IV do CDC.
7. Frisa-se, todavia, que restou comprovada a utilização do cartão de crédito pelo autor, na sua modalidade convencional, de modo que as compras realizadas no cartão perfazem o total de R$ 2.917,73, haja vista que do total de R$ 4.357,73, só houve o pagamento de R$ 1.440,00, conforme se depreende das faturas colacionadas. (ID 14488630 p.17/p.50). Tal valor remanescente também deverá ser considerado no momento da compensação, sob pena de enriquecimento ilícito do autor (art. 884, CC).
8. Portanto, com razão o réu/recorrente quando alega que o autor utilizou o cartão de crédito para realização de compras diversas. De modo que a sentença deve ser reformada apenas para incluir na compensação dos valores, a quantia em aberto das faturas de cartão de crédito, que atingem o valor de R$ 2.917,73, uma vez que as partes se figuram como credoras e devedoras mútuas, na forma do art. 368 do Código Civil.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para incluir na compensação dos valores, a quantia de R$ 2.917,73 referente ao uso efetivo do cartão de crédito pelo autor/recorrido. Mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido na integralidade.